Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acórdão. No caso, nenhum vício de omissão pode ser reconhecido no acórdão embargado, pois a questão devolvida pelo recurso de apelação foi examinada de maneira clara e expressa tanto na extensão quanto na profundidade. Ademais, restou esclarecido que as decisões de outros Tribunais de Justiça não têm efeito vinculante perante cortes de mesma hierarquia, mas apenas efeito persuasivo, de maneira que o v. acórdão não padece de falta de fundamentação ou de omissão quanto ao exame individualizado dos julgados de outros tribunais congêneres ao TJDFT.
3. Hipótese em que o manifesto desvio qualificado de conduta ainda não restou comprovado, não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do recurso pela parte apelante, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de embargos de declaração sob o mesmo enfoque.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.